Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-81.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – Sentença de improcedência. Alegação de abusividade dos juros remuneratórios e de ocorrência de danos morais. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – Sentença de improcedência. Alegação de abusividade dos juros remuneratórios e de ocorrência de danos morais. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de concessão de crédito pessoal consignado ao contrato em questão. O valor cobrado indevidamente deverá ser restituído na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca da má-fé do réu. Não configurados os danos morais. Não ocorrência de julgamento "extra petita". Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso nos termos do art. 1.010 do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002771-81.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
MAILA CRISTINA DE BEM MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28187.
APELAÇÃO No 1002771-81.2020.8.26.0664 VOTUPORANGA.
APELANTE: MAILA CRISTINA DE BEM MACHADO.
APELADO: BANCO AGIBANK S/A.
AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
Sentença de improcedência. Alegação de abusividade dos
juros remuneratórios e de ocorrência de danos morais.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Os juros aplicados são
substancialmente discrepantes em relação à taxa média de
mercado, conforme consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil. Devem ser aplicadas as taxas médias de juros
relativas às operações de concessão de crédito pessoal
consignado ao contrato em questão. O valor cobrado
indevidamente deverá ser restituído na forma simples e não
em dobro, porque não houve demonstração inequívoca da
má-fé do réu. Não configurados os danos morais. Não
ocorrência de julgamento “extra petita”. Requisitos
preenchidos para o conhecimento do recurso nos termos do
art. 1.010 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 562/563, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação revisional de contrato movida
por Maila Cristina de Bem Moreira Machado Rodrigues contra Banco
Agibank S/A. e condenou a autora ao pagamento de custas, de despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a justiça gratuita a ela concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada,
a
autora
apela
(fls.
566/579). Preliminarmente arguiu o julgamento “extra petita”, sob o
fundamento de que o Juízo julgou pedidos distintos dos trazidos na
inicial. No mérito, sustenta que os juros remuneratórios pactuados
superam quatro vezes a média de mercado. Explica que a taxa deve ser
limitada à média de mercado. Discorre sobre a devolução dobrada do
indébito e sobre a existência de danos morais. Pleiteia o provimento do
recurso com a inversão da sucumbência.
O réu apresentou contrarrazões a fls.
620/642 e arguiu a inadmissibilidade do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Sem razão o apelado quanto à pretensão
de não conhecimento do recurso da autora por falta de impugnação
específica aos fundamentos da sentença.
A apelante preencheu os requisitos legais
para a interposição da apelação e demonstrou o interesse pela reforma da
r. sentença diante do não acolhimento de suas teses pelo Juízo. Há ainda
o pedido de provimento do recurso para alteração da r. sentença.
As razões recursais estão condizentes com
o litígio e demonstram o interesse da apelante pela reforma da r.
sentença pela segunda instância. Cabível o conhecimento do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 1.010 do CPC.
Destaca-se que a r. sentença não é “extra
petita”, uma vez que o Juízo não concedeu algo diverso do pedido
formulado na ação, mesmo porque a ação foi julgada improcedente. A
questão foi decidida de acordo com o seu livre convencimento, em razão
do princípio da persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias
constates dos autos, de modo que não há nulidade da sentença.
A questão trazida na inicial, consistente na
legalidade ou não dos juros remuneratórios, foi pontualmente apreciada
na r. sentença.
Em 26/09/2018, as partes firmaram um
contrato de empréstimo, no valor de R$1.543,27 a ser pago em doze
parcelas de R$281,30, com a incidência de juros mensais de 14,50% e
anuais de 407,77% (fl. 27).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A fixação da taxa dos juros em valor
levemente superior à taxa média de mercado, por si só, não implica em
abusividade. Impõe-se sua redução, tão-somente, quando não haja
previsão contratual da taxa mensal ou quando comprovado que esses
juros são muito discrepantes em relação à taxa de mercado.
No caso, a taxa de juros remuneratórios
foi expressamente fixada em 14,5% ao mês no contrato da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em consulta ao “site” do Banco Central
do Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que, à época do contrato, a
taxa média mensal de juros de empréstimo consignado era de 1,92%.
A autora alega que o empréstimo obtido
perante o réu era pago mediante desconto em sua conta, destinada ao
recebimento de aposentadoria.
Embora no contrato esteja estampado o
título de que se trata de crédito pessoal, verifica-se que na realidade é um
empréstimo incidente sobre os proventos de aposentadoria que recaem
sobre a conta da autora.
Não é empréstimo pessoal, uma vez que
no contrato não se vê a figura do avalista e nem outra garantia que
pudesse ensejar a segurança do empréstimo.
Portanto, o réu se baseou nos proventos de
aposentadoria recebidos pela autora em sua conta corrente para a
satisfação do crédito. Sendo assim, a taxa média de mercado dos juros
remuneratórios veiculada no site do Banco Central do Brasil não deve
ser aquela destinada ao empréstimo pessoal, mas sim por equiparação ao
empréstimo consignado.
O réu usou de artifício para conseguir
inserir no contrato juros remuneratórios mais elevados e abusivos, uma
vez que equivalem a sete vezes mais os juros médios de mercado para o
empréstimo pretendido pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, é de rigor a limitação dos
juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco
Central do Brasil.
Embora reconhecida a cobrança abusiva
de juros, não restou configurado o dano moral.
Somente se dá o dano moral quando a
parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório
constrangimento em relação à sua autovalorização, mas em decorrência
de ato ilícito. Isso não ocorreu.
Ressalte-se
que
o
empréstimo
foi
livremente contraído pela autora e os descontos ocorreram com o seu
consentimento, de modo que se tivesse havido dano moral, este
decorreria de ato imprudente da própria autora, o que afastaria ato ilícito
da instituição financeira.
Ademais,
a
autora
utilizou-se
espontaneamente do crédito posto à sua disposição pela instituição
financeira.
Sobre o tema já se decidiu esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal

Abusividade
Taxa de juros remuneratórios

Reconhecimento
Excepcionalidade
Peculiaridade
do caso Taxa pactuada superior à média de mercado
Incidência de juros abusivos (22% ao mês e 987,22%
ao ano)
Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Necessidade de recálculo do contrato
Adequação à
taxa média de mercado Aplicação da tese firmada no
REsp repetitivo 1061530 - Compensação (crédito e
débito de igual natureza) Possibilidade Artigo 368
do Código Civil - Indenização por danos morais

Ausência de comprovação de ato depreciativo ou
desabonador, ou de efetivas consequências na esfera
moral e material Inobservância do art. 373, I do CPC
(art. 333, I do CPC/73)
Transtornos causados à
autora que são meros dissabores do cotidiano que não
ensejam dano moral
Precedentes do C. STJ

Pretensão afastada
Sucumbência reciproca

Reconhecimento. Recurso provido em parte” (Apelação
no 1006180-28.2018.8.26.0020, Rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. em 22/10/2019).
O valor cobrado indevidamente deverá ser
restituído na forma simples e não em dobro, porque não houve
demonstração inequívoca da má-fé do réu.
Em relação às verbas sucumbenciais,
verifica-se que os pedidos da autora foram atendidos em parte, o que
mostra a sucumbência recíproca.
Respeitada a convicção do d. Juízo é o
caso de reforma parcial da r. sentença.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para determinar a limitação da taxa de juros
remuneratórios do contrato mencionado na inicial à taxa média de
mercado relativa aos empréstimos consignados, divulgada pelo Banco
Central do Brasil ao tempo da contratação, com a repetição do indébito
do que foi indevidamente pago, de forma simples, com atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, nos termos do
artigo 86, caput, do CPC, arcarão as partes com 50% das custas e das
despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora fixados em
R$800,00 ao patrono de cada parte, observada a justiça gratuita
concedida à autora.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR